Tribunal: TJSP
Processo: 1516726-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada. Grande quantidade de drogas. Redução, de ofício, do aumento operado na pena-base para 1/4. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.